Tribunal: TJES
Processo: 5007215-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007215-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: GETULIO GUSMAO ROCHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, sendo reconhecido excesso de execução, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com a consequente redução do valor executado, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do impugnante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.134.186/RS, Temas 409 e 410), fixa entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

O § 1º do art. 85 do CPC determina que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença e nos incidentes processuais, independentemente de resistência, não se tratando de faculdade do julgador, mas de imposição legal.

O acolhimento da impugnação reduziu o montante executado, evidenciando proveito econômico obtido pela executada, razão pela qual cabe a fixação de honorários em percentual incidente sobre esse valor.

A omissão da decisão de primeiro grau deve ser suprida, uma vez que a fixação da verba honorária decorre da lei e da orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A base de cálculo para a fixação da verba honorária corresponde ao proveito econômico obtido pela parte impugnante, isto é, ao valor reconhecido como excesso de execução.

A condenação em honorários advocatícios em tais hipóteses decorre de imposição legal (CPC, art. 85, § 1º) e do princípio da causalidade, não constituindo faculdade do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.03.2010 (Temas 409 e 410); TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 3001990-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 25.04.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 34206111520238130000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 27.02.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07083470920238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007215-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: GETULIO GUSMAO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Macafe Empreendimentos e Participações LTDA em razão da Decisão proferida no ID 44895804, integrada por aquela de ID 66919451, do
Cumprimento de Sentença
nº 5015215-16.2022.8.08.0048 deflagrado por Getulio Gusmão Rocha, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra acolheu a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante, e, por conseguinte, reconheceu o excesso de execução, homologando o valor de R$ 40.634,74 (quarenta mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

No recurso de ID 13603003, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
objurgado a fim de que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, haja vista os Temas 409 e 410 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da causalidade, uma vez que restou demonstrado, por meio da impugnação, o excesso de execução e o valor correto do montante exequendo.

Mister, de plano, transcrever, respectivamente, as teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.134.186/RS:

“Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Indene de dúvidas, pois, que a fixação da verba honorária é devida quando o acolhimento da impugnação resultar na extinção do feito executivo ou na redução do montante cobrado, situação que se amolda perfeitamente ao caso concreto.

Aliás, em idêntico sentido é a dicção do § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC, segundo o qual: “
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

No presente caso, a Agravante foi compelida a apresentar impugnação para corrigir um erro de cálculo do Agravado, que havia postulado um valor excessivo, de maneira que a anuência deste com o novo cálculo apresentado não o exime da responsabilidade pelos honorários, pelo que caberia ao Magistrado singular, por consequência lógica, fixar os honorários advocatícios em favor do impugnante.

Considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores do Agravante, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor decotado da execução devido ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em situações semelhantes, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução reconhecido. Acolhimento da impugnação que resultou na redução do montante executado . Decisão que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitramento por equidade. Proveito econômico obtido que não é irrisório. Pretensão do executado à fixação em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido. Possibilidade . Agravo provido para fixar os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido pelo agravante em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3001990-38.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/04/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - REFORMA DA DECISÃO.

- Conforme entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.134 .186/RS), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, dá ensejo ao arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado - A base de cálculo para a incidência dos honorários sucumbenciais é o proveito econômico obtido pela parte impugnante, qual seja, o valor reconhecido como excesso de execução, decotado do cumprimento de sentença. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34206111520238130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO . VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. VALOR ESPECIFICADO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA . ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO PELA EXECUTADA . ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE .

1. Fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em sentença transitada em julgado, salvo se o título judicial for ambíguo, não é possível a alteração ou a interpretação extensiva na fase de cumprimento definitivo de sentença sob pena de violar o art. 85, § 2º, do CPC e a coisa julgada. 2 . Quando o dispositivo da sentença transitada em julgado expressar que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação e não mensura objetivamente o valor da condenação da obrigação de fazer, de modo que o único valor especificado é o referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é inviável interpretar ou alterar o parâmetro adotado no título judicial transitado em julgado para incluir o proveito econômico da obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. 3. Verificada o excesso de execução pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, o exequente torna-se sucumbente, uma vez que a pretensão executiva é reduzida ou inibida. O efetivo proveito econômico alcançado pela impugnação oferecida pela executada é a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo exequente . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07083470920238070000 1754806, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2023)

Logo, a omissão na decisão de primeiro grau deve ser corrigida, pois a condenação em honorários não é uma faculdade, mas uma decorrência legal do acolhimento da impugnação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar Getulio Gusmão Rocha ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor de Macafe Empreendimentos e Participações LTDA em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.